Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ATESTAR A EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, apreciando pedido de tutela provisória no bojo da ação de revisão de alimentos, indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual o agravante requer a redução do valor da obrigação alimentar para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

2. Para o atendimento ao pleito de revisão de alimentos, incumbe ao autor comprovar os requisitos do art. 1.699 do Código Civil, demonstrando a mudança da situação financeira do requerente ou das necessidades do alimentando.

3. Conquanto a situação de desemprego seja, em regra, elemento capaz de ensejar a redução da verba alimentar, se as demais circunstâncias fáticas lançam dúvida acerca da efetiva alteração da capacidade econômica, e não há mudança nas necessidades dos filhos menores, é prudente a manutenção do valor inicialmente fixado, até a instrução probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.